Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO POSITIVO DA SERASA (CREDIT SCORE). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição de pontuação no credit score da SERASA não tem o condão de gerar um dano de ordem moral in re ipsa, ao contrário do que ocorre nos casos de negativação indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.
3. Nas causas em que a sentença prolatada possui apenas natureza declaratória, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.